Tribunal: TJDFT
Processo: 0703170-42.2020.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONTEXTO PROBATÓRIO FRÁGIL E DUVIDOSO. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A versão acusatória em contraposição à do réu, produzidas na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, não possui o condão de estabelecer a autoria e a materialidade do delito e embasar um decreto condenatório, demonstrando-se a insuficiência de provas.
2. Se no caso concreto a dinâmica dos fatos apresenta séria dúvida para que se firme um decreto condenatório, a absolvição do réu é medida que se impõe.
3. Havendo notícia de que outro passageiro do carro era o portador da arma de fogo apreendida, o qual não foi arrolado pela acusação, o exame probatório fica a cargo somente das declarações do policial militar responsável pelo flagrante e do réu que, ante as inconsistências apresentadas, acarreta a incidência da máxima do princípio do in dubio pro reo, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.